Tribunal: TJES
Processo: 5002230-62.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Taxa de Coleta de Lixo
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002230-62.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: VEDAVIX VEDACOES E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - ME

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR PRESUMIDA. EMPRESA INAPTA. REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. POSSIBILIDADE.
RECURSO PROVIDO.

I
–
De acordo com
a súmula 435 do STJ, presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.

II
–
De acordo com a jurisprudência, a inaptidão da empresa perante a fazenda faz também presumir sua dissolução irregular e, por conseguinte, autoriza o redirecionamento.

III
–
O
STJ

possui entendimento firmado em sede de recurso repetitivo no sentido de que dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento, o qual pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio, com poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido. Temas 630 e 981.

IV
-
Recurso conhecido e
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002230.62.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE SERRA

AGRAVADO:
VEDAVIX VEDAÇÕES E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - ME

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, cinge-se o presente recurso à análise da juridicidade da
decisão que indeferiu o redirecionamento na execução fiscal de origem.

Em suas razões, o recorrente
argumenta que deve ser aplicado o entendimento externado na súmula 435 do STJ, bem como, o disposto no art. 135 do
CTN
. Aduz que a presunção de dissolução irregular deverá ser reconhecida quando constatado o fechamento da empresa no seu domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes, consoante REsp 1.371.128/RS.

A
cerca
do tema debatido nestes autos, existem entendimentos firmados pelo C. STJ em sede de recurso
s
repetitivo
s
, cuja observância é obrigatória pelos tribunais inferiores, a teor do art. 927, III do CPC. Transcrevo
as teses firmadas pelo referido tribunal superior:

Tema 630
: Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária,
dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente
.

Tema 981
:
O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio, com poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes de gerência
quando ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido, conforme art. 135, III, do CTN.

Há, ainda, entendimento sumulado do Tribunal da Cidadania acerca da presunção da dissolução irregular:

Enunciado 435
:
Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal
, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.

A situação de inaptidão da empresa perante a receita também faz presumir sua dissolução de maneira irregular. Nesse sentido, trago à baila recentes julgados deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DA RECEITA FEDERAL. SITUAÇÃO CADASTRAL INAPTA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA CONFIGURADA. REDIRECIONAMENTO EM RELAÇÃO AO SÓCIO GERENTE. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 135, III, DO CTN, QUE INDEPENDE DO NOME DO SÓCIO CONSTAR NA CDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 –
O fato da empresa se encontrar na situação cadastral “inapta” perante a Receita Federal faz presumir que esta tenha sido dissolvida irregularmente.
2 - A ausência do nome dos sócios na CDA, por si só, não obsta o redirecionamento, apenas faz com que o ônus de provar a dissolução irregular recaia sobre a Fazenda Pública. 3 -
A possibilidade de responsabilização do sócio-gerente decorre do disposto no art. 135, III, do CTN, em razão da dissolução irregular da empresa.
4 - Agravo de Instrumento parcialmente provido. (TJ-ES, Data: 20/Mar/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5002084-21.2022.8.08.0000, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO ADMINISTRADOR. POSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE DISSOLVIMENTO IRREGULAR. MUDANÇA DE ENDEREÇO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. 1. Conforme o Tema Repetitivo 630 do STJ, “Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente”. 2. Por sua vez, a
Súmula 435 do mesmo Tribunal preceitua que “Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente”. 3. O Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral da pessoa jurídica demonstra que a agravada se encontra inapta desde 28/11/2018, por omissão de declarações, não mais funcionando no endereço cadastrado perante o Fisco. 4. Recurso conhecido e provido parcialmente, autorizando o redirecionamento da execução fiscal em desfavor do sócio-administrador
. Vitória, 23 de maio de 2023. RELATORA (TJ-ES, Data: 30/May/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5009011-03.2022.8.08.0000, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES)

In casu
, o comprovante de inscrição e de situação cadastral da empresa executada evidencia sua condição de inapta desde 28/11/2018, devido a omissão de declarações.

Outrossim, a ausência dos sócios na CDA não é óbice ao pleito do exequente/agravante, haja vista que, caso estes já constassem do dito documento o redirecionamento seria desnecessário.

Desta forma, em meu sentir, resta autorizado o redirecionamento da execução fiscal aos sócios, nos termos do tema 981 do STJ retrocitado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PROVIMENTO
para reconhecer a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal aos sócios ante a presunção de dissolução irregular.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.